Tribunal: TCU
Processo: 039.889/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TERMO COMP 0436/2017, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 692536, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto Reconstrução de sistema de drenagem nas estradas vicinais da zona rural do município de Cristal (no da TCE no sistema: 1710/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 6044/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada em razão de possíveis sobrepreço e inexecução parcial do objeto do Termo de Compromisso 436/2017, firmado entre Ministério da Integração Nacional (MI) e município de Cristal/RS, que teve por objeto a reconstrução de sistema de drenagem nas estradas vicinais da zona rural do município. Considerando que a irregularidade apurada nos autos foi a inexecução parcial do objeto do termo de compromisso, com aproveitamento da parte executada; considerando que foram citados Fábia Almeida Richter, Terraplenagem e Pavimentação Alves Ltda ., Mônica Crespo Corrêa, Arlei Spiering Osterberg e Arlei Kunde Spiering; considerando que a inclusão de Arlei Spiering Osterberg na relação processual decorreu de equívoco na identificação dos responsáveis pela execução do termo de compromisso, constatando-se, no curso da instrução, que o efetivo gestor à época dos fatos era Arlei Kunde Spiering , considerando que a contratação foi realizada sob o regime de execução de empreitada por preço global; considerando que a análise técnica concluiu pela efetiva execução da obra e pelo alcance da finalidade pública prevista no ajuste, não se confirmando, por ausência de comprovação robusta e de vistoria in loco, a inexecução parcial inicialmente apontada, subsistindo apenas impropriedades de natureza formal que não comprometeram a consecução do objeto pactuado; considerando que a defesa dos responsáveis apresentou justificativas plausíveis para as irregularidades apontadas e para as alterações do projeto promovidas durante a execução da obra; considerando que as análises promovidas nos autos afastaram a ocorrência de prescrição; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e o Ministério Público de Contas, em pareceres convergentes, sugerem o acolhimento das alegações de defesa dos responsáveis; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I e, 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em: a) excluir Arlei Spiering Osterberg da relação processual; b) julgar regulares com ressalva as contas de Fábia Almeida Richter, Mônica Crespo Correa, Arlei Kunde Spiering e da empresa Terraplenagem e Pavimentação Alves Ltda., dando-lhes quitação; e c) informar o teor desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 039.889/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arlei Kunde Spiering (XXX.190.300-XX); Fabia Almeida Richter (XXX.256.400-XX); Monica Crespo Correa (XXX.627.930-XX); Terraplenagem e Pavimentação Alves Ltda. (01.860.478/0001-54). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Silvio Fortunato (61153/OAB-RS), representando Terraplenagem e Pavimentação Alves Ltda; Ronaldo Destro Dal Pont (35264/OAB-SC), representando Arlei Spiering Osterberg; Fabiano Barreto da Silva (57761/OAB-RS), Roberto Chiele (37591/OAB-RS) e outros, representando Fabia Almeida Richter. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.